Tribunal: TJPA
Processo: 0809470-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809470-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DANILO DE CARVALHO TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça provisória. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Postergação da análise de tutela de urgência. Ato não decisório. Inadmissibilidade do recurso. Ausência de impugnação específica. Manutenção da decisão monocrática.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão de primeiro grau não estaria incluída no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco possuiria conteúdo decisório.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a admissibilidade do agravo de instrumento frente ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, considerando o deferimento provisório da gratuidade de justiça e a ausência de caráter decisório na postergação da análise da tutela de urgência.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, em razão da inadmissibilidade do agravo de instrumento, inexistindo, portanto, violação ao inciso IV do referido dispositivo legal.

4.

O deferimento provisório da gratuidade de justiça não está previsto no rol do art. 1.015, CPC/2015, e não apresenta urgência para reexame imediato, podendo ser analisado em eventual recurso de apelação.

5.

Quanto à postergação da análise da tutela de urgência, entendeu-se tratar-se de ato sem conteúdo decisório, não configurando indeferimento tácito.

6.

As razões do agravo interno limitaram-se a discutir o mérito da tutela antecipada, sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas em situações de urgência ou risco de perecimento de direito, não abrangendo o deferimento provisório da gratuidade de justiça. A postergação da análise de tutela de urgência, por si só, não configura decisão passível de recurso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO DANILO DE CARVALHO TEIXEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que parte matéria recursal (deferimento provisório de gratuidade) não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do /2015 e a outra parte (postergação da apreciação da liminar para depois da contestação) não possuir caráter decisório.

No que se refere ao deferimento provisório da gratuidade, da leitura do art. 1.015, CPC, constata-se inexistir a possibilidade de abrir a via do agravo do instrumento quando há insurgência em face do deferimento do benefício, ainda que provisório até o final do processo. São agraváveis apenas as decisões que indeferem ou revogam o instituto, que não é o caso dos autos.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, oposição a gratuidade processual concedida a parte adversa não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Melhor sorte não assiste o recorrente quanto ao inconformismo em face do capítulo da decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência após o contraditório.

Isto porque o magistrado não emitiu nenhum juízo de valor sobre a demanda posta ao seu escrutínio, seja sobre o pedido central ou algum pedido incidental. Ele apenas impulsionou o processo permitindo que viessem maiores elementos de prova com a defesa a ser apresentada pela parte adversa.

Ressalto que não desconheço que o juiz, ao postergar a análise do pedido liminar, poderia estar implicitamente indeferindo o pedido formulado pelo autor. Contudo, no caso concreto, não vislumbro essa hipótese. A controvérsia posta (suspensão dos descontos em razão de superendividamento) precisa de maiores esclarecimentos, especialmente diante da necessidade da realização da audiência conciliação com os credores e elaboração do plano de pagamento.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

Nas razões do presente agravo interno, o agravante argumenta que a decisão monocrática não atende aos requisitos do art. 932, inciso IV, do CPC, pois não cita jurisprudência dominante do STF ou STJ, nem se fundamenta em súmula, julgamento repetitivo ou entendimento firmado em incidentes processuais. Alega que a decisão monocrática carece de fundamento suficiente para negar seguimento ao agravo de instrumento, sendo necessário submetê-lo ao colegiado competente para análise do mérito.

Enfatiza sua condição de superendividado, com dívidas bancárias comprometendo 381,45% de sua renda líquida, o que inviabiliza a manutenção de seu mínimo existencial. Defende que a tutela de urgência é necessária para resguardar sua subsistência, atendendo aos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). Argumenta que a limitação dos descontos para 30% da renda líquida não acarretaria irreversibilidade, pois trata-se de questão pecuniária.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado para julgamento.

Apenas o agravado BANCO INTER S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão de primeiro grau não estaria incluída no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco possuiria conteúdo decisório.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência de fundamentação na decisão recorrida, argumentando que esta não foi embasada em precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que, segundo alega, configura violação ao art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, enfatiza sua condição de superendividamento, afirmando que seus compromissos financeiros comprometem 381,45% de sua renda líquida, inviabilizando o mínimo existencial. Assim, a agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos a 30% de sua renda líquida, como medida essencial à sua subsistência.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhimento.

No que tange à suposta violação ao art. 932, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação baseada em precedentes qualificados dos Tribunais Superiores, a alegação não se sustenta. Isso porque, conforme se depreende da leitura da decisão impugnada, o julgamento monocrático ocorreu em razão de o agravo de instrumento não ter superado o juízo de admissibilidade. Assim, não houve análise do mérito do recurso, estando a decisão fundamentada no inciso III do referido dispositivo legal.

Ademais, verifica-se que a decisão recorrida, ao não conhecer do agravo de instrumento, baseou-se no fato de que o deferimento provisório da gratuidade de justiça não está incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, foi considerada a ausência de urgência para o julgamento da questão, uma vez que o processo tramita sob o benefício da justiça gratuita. Eventual determinação posterior para recolhimento das custas iniciais é que poderia ensejar a interposição de agravo de instrumento.

Quanto à postergação da análise da liminar para momento posterior à defesa dos réus, a decisão consignou que tal medida não possui conteúdo decisório, uma vez que o magistrado não emitiu juízo de valor sobre o mérito da demanda. Trata-se, portanto, de ato de impulso oficial, que não configura indeferimento tácito da liminar. Ressalte-se que a pretensão de suspensão dos descontos, em razão do superendividamento, exige, nos termos da legislação aplicável, a realização de audiência de conciliação com os credores e a elaboração de um plano de pagamento.

As razões apresentadas no presente agravo interno não demonstram qualquer inconformismo em relação aos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso originário. Ao contrário, limitam-se a tratar de questões de mérito relacionadas à presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, sem, contudo, impugnar de forma direta e específica a decisão agravada.

Dessa forma, o agravo interno não preenche os requisitos necessários para o seu acolhimento e, por conseguinte, não reúne condições para prosperar.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025